Tribunal: TJMT
Processo: 1020640-27.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020640-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROMARIO DE SOUZA BENEVIDES - CPF: 688.878.411-87 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DINÂMICA TÍPICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória envolvendo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), reconheceu falha no dever de informação e determinou a conversão da operação em empréstimo consignado, com recálculo do débito e restituição simples de eventual valor pago a maior.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) a existência de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado, apto a justificar a conversão da operação em empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta fundamentos aptos a impugnar a decisão recorrida, ainda que haja reprodução de argumentos anteriormente deduzidos.

4. Nas relações de consumo, constitui direito básico do consumidor receber informações claras, adequadas e ostensivas acerca dos produtos e serviços ofertados, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de utilização do cartão de crédito para compras ou saques, aliada à disponibilização do valor diretamente na conta do consumidor mediante transferência bancária, evidencia dinâmica típica de empréstimo consignado.

6. A inexistência de comprovação de que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre a natureza da contratação, a forma de amortização da dívida e os encargos próprios da modalidade de cartão de crédito consignado caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento.

7. Demonstrada a irregularidade da contratação, mostra-se adequada a conversão da operação em empréstimo consignado, medida que preserva o negócio jurídico na medida do possível e restabelece o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não configura violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta os fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de informações claras acerca da natureza e funcionamento do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento, especialmente quando o consumidor acreditava contratar empréstimo consignado tradicional.

Nessas hipóteses, admite-se a conversão da operação em empréstimo consignado, com recálculo do débito e restituição simples de eventual valor pago a maior.

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 4º, III, 6º, III, e 51, IV; Código Civil,
arts
. 170, 421 e 422; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 1.010.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.722.322/MA; TJMT,
ApCiv
N.U. 1021321-51.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJMT,
ApCiv
N.U. 1053157-22.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S.A., com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais,
ajuizada
por
ROMARIO DE SOUZA BENEVIDES
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar sua adequação para a modalidade de empréstimo consignado, com a condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que o consumidor tinha plena ciência de que aderia a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Defende que o dever de informação foi cumprido, que o produto é legalmente regulamentado e que a disponibilização do crédito na conta do autor se deu a título de saque, uma das funcionalidades do cartão.

Argumenta que não há ilicitude em sua conduta e que a dívida não se torna "infinita", possuindo um prazo de quitação projetado.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal não enfrenta os fundamentos específicos da sentença.

No mérito, defende a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

Inicialmente, importante analisar a preliminar suscitada pelo apelado, em sede de contrarrazões recursais, quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Sustenta o recorrido que o apelo do banco se limita a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, verifico que a alegação não comporta provimento.

O princípio da dialeticidade, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, exige que o recurso contenha argumentação específica e fundamentada contra a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos de discordância e as razões pelas quais a decisão merece reforma.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pelo apelante, verifica-se que, embora haja significativa similitude com os argumentos expendidos na contestação, o recurso não se limita à mera repetição mecânica daqueles fundamentos.

A instituição financeira confronta o núcleo da decisão, qual seja, o reconhecimento do vício de consentimento e a consequente nulidade do contrato, defendendo a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação.

A jurisprudência desta e. Câmara é pacífica no sentido de que a reprodução de teses anteriores, por si só, não implica inépcia recursal, desde que haja oposição clara à decisão recorrida. Nesse sentido:

“A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da dialeticidade.” (TJMT, 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025)

“Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.” (TJMT, 1000808-04.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025)

Assim sendo, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
.

MÉRITO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação que visa reformar sentença de parcial procedência em ação que discute a validade de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O cerne da controvérsia reside em verificar se a modalidade contratual imposta ao consumidor, ora apelado, corresponde à sua real intenção e se o dever de informação foi devidamente observado pela instituição financeira.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como pilar das relações de consumo a boa-fé objetiva e o dever de informação.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, constitui direito básico do consumidor receber informações claras, adequadas e ostensivas acerca dos produtos e serviços ofertados, com a devida explicitação de suas características, condições e encargos.

O dever de transparência, nesse contexto, integra o conteúdo da boa-fé objetiva e constitui requisito essencial para a formação de uma manifestação de vontade livre e consciente.

No caso concreto, o conjunto probatório indica que o apelado buscava a contratação de um empréstimo consignado tradicional, caracterizado por parcelas fixas e prazo previamente definido. Contudo, acabou vinculado a produto financeiro diverso, qual seja, cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade contratual notoriamente mais complexa e potencialmente mais onerosa.

A análise da documentação acostada aos autos, em especial das faturas apresentadas pela própria instituição financeira, evidencia a
inexistência de utilização do cartão para a sua finalidade precípua, que é a realização de compras
,
circunstância que corrobora a alegação de que o consumidor não tinha ciência da natureza da operação contratada.

Para reforçar, o documento acostado ao id. 345730857 revela que a disponibilização do crédito ocorreu mediante simples transferência bancária, dinâmica típica de empréstimo consignado e não de contrato de cartão de crédito.

Este
modus operandi
desnatura o contrato de cartão de crédito e revela a sua verdadeira essência: uma operação de mútuo, mascarada sob uma roupagem contratual que impõe ao consumidor condições mais gravosas, como juros rotativos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado tradicional e um mecanismo de amortização que, por meio do desconto apenas do valor mínimo da fatura, torna a dívida praticamente impagável.

A conduta do banco apelante viola frontalmente o dever de transparência e lealdade, induzindo o consumidor a erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico.

Não é crível que um cidadão, se devidamente informado sobre as duas modalidades, optasse conscientemente pela mais onerosa e complexa.

Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, juntando cópia do contrato de cartão de crédito, solicitação de saque supostamente assinada pelo consumidor e comprovante de transferência do valor disponibilizado em sua conta. Ampara sua defesa, essencialmente, na literalidade das cláusulas contratuais, que, em tese, indicariam a natureza da operação.

Todavia, a análise da controvérsia não pode limitar-se ao exame meramente formal do instrumento contratual.

É imprescindível considerar o contexto em que se deu a contratação e, sobretudo, a forma como as informações foram efetivamente transmitidas ao consumidor.

Isso porque a simples aposição de assinatura em documento padronizado não é suficiente para demonstrar que o contratante teve plena ciência das condições do negócio.

Nesse cenário, verifica-se que o apelado buscava obter crédito por meio de empréstimo consignado comum, mas acabou aderindo
à
contrato de cartão de crédito consignado sem que lhe fossem devidamente esclarecidas as diferenças estruturais entre as modalidades, bem como as implicações econômicas decorrentes da contratação.

A utilização de terminologia excessivamente técnica, aliada à ausência de esclarecimentos sobre a forma de amortização da dívida e os encargos incidentes, caracteriza evidente falha no dever de informação.

A própria estrutura do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, marcada por maior complexidade operacional e financeira, exige elevado grau de transparência por parte da instituição financeira.

A falta de informações claras e adequadas compromete a compreensão do consumidor acerca da real natureza do negócio jurídico celebrado e de suas consequências econômicas.

Nesse contexto, o fato de o consumidor ter assinado o contrato e recebido o valor por transferência bancária não é suficiente para demonstrar a existência de consentimento informado.

Ao contrário, o recebimento do crédito em conta reforça a plausibilidade da alegação de erro substancial, pois corresponde justamente à expectativa de quem busca contratar um empréstimo consignado.

O vício de consentimento não reside no recebimento do numerário, mas na
ausência de informação adequada sobre a forma de pagamento da dívida e sobre os encargos característicos da modalidade de cartão de crédito consignado
.

Diante disso, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor foi devidamente esclarecido acerca da natureza da operação e de suas consequências financeiras. Contudo, não produziu prova robusta nesse sentido, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, aliado à sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

A
jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem
reconhecido que, em situações dessa natureza, a ausência de comprovação do consentimento esclarecido e a inexistência de utilização efetiva do cartão evidenciam falha no dever de informação, autorizando a revisão da relação contratual para restabelecer o equilíbrio entre as partes.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixar juros conforme taxa média de mercado à época da contratação, determinar novo cálculo do débito com compensação dos valores pagos e autorizar a repetição do indébito na forma simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC; (
ii
) estabelecer a ocorrência ou não de prescrição ou decadência em contrato de trato sucessivo com descontos mensais; (
iii
) determinar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação aptos a justificar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional. III. RAZÕES DE DECIDIR O relator decide monocraticamente quando o recurso contraria jurisprudência consolidada do tribunal, sendo o agravo interno meio adequado de controle colegiado da decisão, inexistindo prejuízo à parte. A relação jurídica apresenta natureza de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional se renova a cada desconto mensal indevido, afastando-se a prescrição e a decadência. A disponibilização dos valores ao consumidor por meio de transferências bancárias, sem uso efetivo do cartão para compras ou saques diretos, revela operação típica de empréstimo. A ausência de comprovação de entrega e uso do cartão físico, aliada à sistemática de descontos mínimos da fatura, evidencia falha no dever de informação e transparência. A conversão do contrato para empréstimo consignado preserva o negócio jurídico, restabelece o equilíbrio contratual e impede o enriquecimento sem causa. A aplicação da taxa média de juros de mercado para empréstimo consignado observa o entendimento jurisprudencial consolidado. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da inexistência de prova de conduta dolosa da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada, sendo o agravo interno instrumento suficiente de controle colegiado. Em contratos de trato sucessivo com descontos mensais, o prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido. A disponibilização de crédito por transferência bancária, sem uso efetivo do cartão consignado e com falha no dever de informação, autoriza a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado. A repetição do indébito ocorre de forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, V, “a”, e 1.021, § 2º; CC,
arts
. 170 e 178; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 46 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1.099.613/MG; TJMT, N.U. 1006250-65.2022.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023; TJMT, N.U. 1010430-14.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026. (N.U 1021321-51.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por servidor público contra instituição financeira, alegando que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando acreditava estar celebrando empréstimo consignado tradicional, com pedido de conversão do contrato e restituição de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e se tal situação autoriza a conversão do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo impositiva a aplicação das normas consumeristas ao caso. 4. O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, sendo tal dever ainda mais acentuado nos contratos bancários, conforme o art. 52 do mesmo diploma legal. 5. Configura falha no dever de informação quando o consumidor não é devidamente esclarecido sobre as peculiaridades e desvantagens do produto que está adquirindo, especialmente quando se trata de modalidade contratual que funciona sob a sistemática de crédito rotativo e pagamento mínimo. 6. As circunstâncias do caso - recebimento dos valores via TED, não recebimento de cartão físico, ausência de faturas mensais e não utilização do cartão para compras - corroboram a tese de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais. 7. A modalidade de cartão de crédito consignado, embora lícita, tem se notabilizado por gerar endividamento perene para o consumidor, uma vez que os descontos em folha de pagamento são destinados apenas à quitação do valor mínimo da fatura, fazendo com que o saldo remanescente seja refinanciado automaticamente sob juros rotativos elevados. 8. A conduta do banco ao não diferenciar de forma ostensiva e clara as duas modalidades induz o consumidor em erro, viciando seu consentimento e violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC) e o art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais abusivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Configura prática abusiva a conduta da instituição financeira que induz o consumidor a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acreditava tratar-se de empréstimo pessoal consignado tradicional.
2. Demonstrada a violação ao dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para operações desta natureza à época da contratação.
3. Os valores já descontados na folha de pagamento devem ser utilizados para amortizar o saldo devedor recalculado, e eventual saldo credor em favor do consumidor deve ser restituído na forma
simples.-

(N.U 1053157-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)

Sob outra perspectiva, a conduta da instituição financeira revela-se incompatível com os deveres de lealdade, transparência e boa-fé objetiva que devem reger as relações contratuais, especialmente no âmbito das relações de consumo.

Ao enquadrar a operação como saque vinculado a cartão de crédito consignado — modalidade mais onerosa — sem assegurar ao consumidor plena compreensão das condições do negócio, a instituição financeira acabou por impor encargos próprios de contrato distinto daquele efetivamente pretendido.

A prática adotada pela instituição financeira revela estratégia contratual incompatível com o dever de informação e com a boa-fé objetiva, ao induzir consumidores — muitas vezes interessados na contratação de empréstimo consignado tradicional — à adesão a produto financeiro diverso, sem o necessário esclarecimento acerca de suas características e consequências econômicas.

Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I -
impossibilitem, exonerem
ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II -
subtraiam
ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I -
ofende
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II -
restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso concreto, a qualificação da operação como saque mediante cartão de crédito, desacompanhada de informação clara e adequada acerca de suas implicações, evidencia desequilíbrio contratual e manifesta desvantagem ao consumidor.

Tal circunstância revela a abusividade da cláusula que atribui à operação a natureza de saque por cartão de crédito consignado.

Assim, mostra-se pertinente a conversão da operação de saque vinculada ao cartão de crédito consignado em empréstimo consignado em folha de pagamento, com a incidência dos encargos próprios dessa modalidade.

Tal providência preserva o negócio jurídico na medida do possível, restabelece o equilíbrio contratual e evita o enriquecimento sem causa, uma vez que a disponibilização do numerário na conta bancária do autor é fato incontroverso.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedidos de nulidade contratual, restituição simples e indenização por danos morais, determinando a conversão do contrato de cartão consignado com reserva de margem em empréstimo consignado e fixando indenização no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão (...) 5. A ausência de informação clara e específica quanto à natureza da operação, encargos incidentes e forma de amortização configura vício de consentimento,
autorizando a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional
. (...)
(N.U 1041000-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela instituição financeira em face de sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando-a à restituição simples dos valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em Discussão 2. Discussão acerca da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), da ocorrência de prescrição e da existência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir 3. A prescrição é afastada, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil em casos de obrigações de trato sucessivo com renovação automática das prestações. 4. Demonstrada a ausência de esclarecimentos suficientes sobre as características e consequências da modalidade contratada, configurando falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e violação ao princípio da boa-fé objetiva. 5. A conversão do contrato para empréstimo consignado se justifica diante da disparidade entre o valor disponibilizado (R$ 5.272,00) e o montante descontado (R$ 39.416,24), evidenciando onerosidade excessiva e prática abusiva. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "1. O prazo prescricional para revisão de contratos bancários com trato sucessivo é decenal, contados do último desconto efetuado. 2. A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. 3.
A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual
. 4. O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviços bancários gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, não se tratando de mero dissabor.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e art. 51, IV; CC,
arts
. 170, 205, 421 e 422; art. 85, § 2º e § 11º, do CPC Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
0002188-28.2016.8.11.0032; TJRJ,
ApCiv
0801806-60.2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44.2022.8.11.0002
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025665620248110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Por fim, impede registrar que a matéria em exame
é objeto de discussão
nos
REsp 2.215.851/RJ, REsp 2.215.853/GO, REsp 2.224.599/PE e REsp 2.224.598/PE
,
os quais
foram recentement
e

afetad
os
pelo Superior Tribunal de Justiça, para fixação de tese
de efeito vinculante

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. DEFINIÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E DE EFEITOS VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: Para os efeitos dos
arts
. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do seguinte tema repetitivo: I - Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (
ii
) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo. II - Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in
re
ipsa.2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015 (REsp 2.215.851/RJ, REsp 2.215.853/GO, REsp 2.224.599/PE e REsp 2.224.598/PE). (STJ -
ProAfR
no REsp: 00000000000002224599 PE 2025/0273968-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2026, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 06/03/2026)

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. DEFINIÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E DE EFEITOS VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: Para os efeitos dos
arts
. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do seguinte tema
repetitivo:I
- Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (
ii
) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo. II - Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in
re

ipsa
. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015 (REsp 2.215.851/RJ, REsp 2.215.853/GO, REsp 2.224.599/PE e REsp 2.224.598/PE). (STJ -
ProAfR
no REsp: 00000000000002224598 PE 2025/0274008-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2026, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 06/03/2026)

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao reconhecer a nulidade da contratação nos moldes em que foi realizada e, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, determinou a sua adequação para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação das taxas de juros pertinentes e a devolução do que foi pago a maior.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Considerando que a
sucumbência
fixada na sentença é
recíproca, d
eixo de aplicar o
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026